Tribunal: TJDFT
Processo: 0705822-16.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. COMPRA DE MERCADORIAS ALIMENTÍCIAS EFETUADA POR TERCEIROS PARA REVENDA. REGISTRO NO CPF DA AUTORA. RECOLHIMENTO DO ICMS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO COMPROVANDO A COMPRA. CANCELAMENTO DA COMPRA. DANOS MORAIS. DESVIO PRODUTIVO. CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora para condenar a requerida a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.
2. A embargante alega, em síntese, que o acórdão proferido é contraditório e omisso por considerar que não há nexo de causalidade na fixação de danos morais com base no deslocamento feito pela parte Embargada de sua casa até a Delegacia da Receita de Luziânia. Argumenta, ainda, que a fundamentação para a condenação por danos morais foge do cerne da questão debatida nos autos e que a mera demonstração de relatórios de notas fiscais de compra de mercadorias não é suficiente para a demonstração da ocorrência de qualquer ato ilícito. Contrarrazões apresentadas.
3. É certo que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95.
4. A princípio, cabe destacar que a parte autora formulou, na inicial, pedido por condenação do réu em danos morais em razão de suposta conduta ilícita deste, pedido reiterado no recurso inominado interposto.
5. Na hipótese, foram amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento que levaram ao parcial provimento do recurso da parte autora, de modo que inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Em relação à condenação por danos morais, o voto proferido pelo relator foi claro ao dispor que: “ Neste caso, houve a configuração da Teoria do Desvio Produtivo, confira-se: O órgão responsável pela cobrança do ICMS está localizado em Luziânia (GO), cuja distância da residência da parte autora, em Águas Lindas de Goiás (GO), é de 89km”. Portanto, o fundamento principal para condenação do réu por danos morais foi a aplicação ao caso da Teoria do Desvio Produtivo e apenas para ilustrar a aplicação da referida tese houve a menção ao percurso do autor para solucionar problema ao qual não deu causa.
6. Ainda em relação à condenação da requerida por danos morais, o voto dispôs que: “Para resolver o problema, a parte autora percorre trajeto que leva em torno de 1h31min de viagem para ir e o mesmo tempo para voltar, cada vez que tem que comparecer à Delegacia Regional de Fiscalização de Luziânia (GO), a fim de se defender no Auto de Infração no 4.01.20.016238.56, que não deu causa, perdendo no mínimo três horas do seu tempo. Tal situação extrapolou o mero aborrecimento do cotidiano para atingir os direitos da personalidade da parte autora, se enveredando para o ilícito, retirando seu sossego e fazendo com que perca tempo em razão do longo trajeto entre Águas Lindas de Goiás (GO) e Luziânia (GO). Daí se aplicar a teoria do desvio produtivo para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, a fim de que tais fatos não se repitam com outras pessoas”. Assim, conclui-se que a Teoria do Desvio Produtivo foi aplicada ao caso pelos julgadores a partir de análise clara e coerente do arcabouço probatório, não existindo qualquer omissão ou contradição a ser sanada.
7. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.
8. Embargos conhecido e rejeitados.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.